Tribunal: TJPA
Processo: 0003867-54.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II, DO CPB E CRIME DE ESTUPRO. ART. 213 DO CPB. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PROVAS ROBUSTAS QUE APONTAM A APELANTE COMO AUTORA DOS CRIMES SEXUAIS PRATICADOS CONTRA 05 (CINCO) MENORES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL VALORADO EQUIVOCADAMENTE EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA, SENDO CORRIGIDO DE OFÍCIO APENAS A PENA DEFINITIVA EM RAZÃO DE NOVO ERRO MATERIAL NA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TODAVIA, DEVE SER CORRIGIDO DE OFÍCIO A PENA DEFINITIVA PARA O PATAMAR DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO (ART. 33, §2º, ALÍNEA ?A?, DO CPB).MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVASVerifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria da apelante Sheyla de Souza Aragão no crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput c/c art. 226, inciso II c/c art. 71 ambos do CPB) e crime de estupro (art. 213, caput c/c art. 226, inciso II c/c art. 71, ambos do CPB) de forma convicta e induvidosa, conforme prova testemunhal e palavras das vítimas, bem como nos Relatórios Sociais realizados na Delegacia Especializada no atendimento à Mulher ? DEAM de Barcarena/PA. (fls. 10,12,14,16 e 18). A materialidade dos crimes restaram comprovadas, por meio dos depoimentos das vítimas no Setor Social da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher ? DEAM, depoimentos esses confirmados em juízo, corroborados, ainda, pelos depoimentos das testemunhas, anotando-se que, no contexto dos fatos, o exame pericial mostrou-se inócuo, no entanto, não significa a inexistência da materialidade, pois as provas orais são contundentes e harmônicas.A ação praticada pela apelante amolda-se perfeitamente às figuras típicas descritas no art. 217-A do CP, contra as vítimas JOBSON CERINEU MORAES (12 anos), JADSON CERINEU MOARES (09 anos), RIQUELME CAMPOS CERINEU (12 anos), ROGER CAMPOS CERINEU (10 anos) e art. 213 do CPB, em face da vítima FERNANDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS (14 anos), em grave violação à dignidade sexual da criança.As versões apresentadas pelas vítimas estão harmônicas e coerentes, dando maior respaldo ao conjunto probatório. A apelante negou a prática do delito, porém, a palavra das vítimas narrando com detalhes o ocorrido, faz desaparecer a negativa de autoria. Os delitos, da forma como foram praticados, não deixam vestígios, não sendo comprovado por meio de laudo pericial, bastando, nesse caso, a palavra das vítimas corroborada com outros elementos constantes dos autos, tais como o relatório social e depoimentos das testemunhas em juízo transcritos no presente voto.É necessário destacar que os crimes que envolvem a liberdade sexual não podem seguir exatamente as mesmas regras aplicáveis a outras espécies de ilícitos. Não raras vezes tais crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, não deixam vestígios físicos ou visíveis, exceto a profunda mácula psicológica e moral que impregna suas vítimas. Não será possível, deste modo, a elucidação e a responsabilização penal de grande parte deles se o julgador não atentar para as sutilezas que os cercam. Salienta-se que, de regra, a denúncia, a exposição pública da ofensa, por si só, representa também sofrimento, às vezes, dependendo de como for conduzido o processo, mais grave que o já experimentado em face do crime em si.Embora com dificuldade para se expressar, as vítimas confirmaram a prática abusiva perpetrada pela apelante com uniformidade e coerência, em todas as vezes em que contou sobre o ocorrido, não havendo quaisquer indícios de que tenha sido induzida a inventar tais fatos.A recorrente, ciente da vulnerabilidade das vítimas, aproveitou-se, ainda, da confiança que lhe era depositada em face da qualidade de companheira do avô das vítimas, para praticar os referidos atos sexuais visando a satisfação do seu desejo sexual.Nesse ponto, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça "firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima" (AgRg no AREsp 1361865/MG, rel. Mina. Laurita vaz, j. em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019 - grifou-se). Assim, ainda que a vítima tivesse consentido com os atos perpetrados pelo acusado - o que não ficou comprovado, caracterizado estaria o delito de estupro de vulnerável, o qual foi praticado em face das vitimas JOBSON CERINEU MORAES (12 anos), JADSON CERINEU MOARES (09 anos), RIQUELME CAMPOS CERINEU (12 anos), ROGER CAMPOS CERINEU (10 anos).Em relação ao crime de estupro (art. 213 do CPB), restou configurado em face da vítima FERNANDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS (maior de 14 anos), pois a recorrente ameaçava de morte todas as vítimas.Diante do exposto, restando o conjunto probatório suficientemente apto a ensejar a condenação da Apelante, não há se cogitar em absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP (insuficiência de provas).DOSIMETRIA DA PENACRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA JOBSON CIRINEU MORAES (ART. 217-A DO CPB)Constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo a quo referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB, constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime). Dessa forma, entendo que deve ser MANTIDA a pena-base fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.2ª Fase da dosimetria.Mantenho o entendimento do juízo a quo pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.3ª Fase da Dosimetria.Não há causa de diminuição. Considerando que a apelante era companheira do avô da vítima, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena à metade (1/2) ficando a reprimenda no patamar de 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA JADSON CIRINEU MORAES. (ART. 217-A DO CPB)Constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo a quo referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB, constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime). Dessa forma, entendo que deve ser MANTIDA a pena-base fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.2ª Fase da dosimetria.Mantenho o entendimento do juízo a quo pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.3ª Fase da Dosimetria.Não há causa de diminuição. Considerando que a apelante era companheira do avô da vítima, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena à metade (1/2) ficando a reprimenda no patamar de 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA RIQUELME CAMPOS CIRINEU (ART. 217-A DO CPB).Constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo a quo referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB, constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime). Dessa forma, entendo que deve ser MANTIDA a pena-base fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.2ª Fase da dosimetria.Mantenho o entendimento do juízo a quo pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.3ª Fase da Dosimetria.Não há causa de diminuição. Considerando que a apelante era companheira do avô da vítima, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena à metade (1/2) ficando a reprimenda no patamar de 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA ROGER CAMPOS CIRINEU (ART. 217-A DO CPB).Constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo a quo referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB, constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime). Dessa forma, entendo que deve ser MANTIDA a pena-base fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.2ª Fase da dosimetria.Mantenho o entendimento do juízo a quo pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.3ª Fase da Dosimetria.Não há causa de diminuição. Considerando que a apelante era companheira do avô da vítima, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena à metade (1/2) ficando a reprimenda no patamar de 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.CRIME DE ESTUPRO CONTRA A VÍTIMA FERNANDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS (ART. 213 DO CPB).Constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo a quo referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB, constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime). Dessa forma, entendo que deve ser MANTIDA a pena-base fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de 09 (nove) anos de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.2ª Fase da dosimetria.Mantenho o entendimento do juízo a quo pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.3ª Fase da Dosimetria.Não há causa de diminuição e aumento da pena, ficando a pena definitiva no patamar de 09 (nove) anos de reclusão. Nota-se que após o magistrado ter realizado as dosimetrias das penas em relacionadas às vítimas, o mesmo incorreu em erro material quando aplicou o concurso material, nos seguintes termos: ?(...) Em face do cúmulo material, TRÊS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADOS CONTRA A VÍTIMA JOSIAS RODRIGUES MIRANDA, fixo a pena em 21 (VINTE E UM) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUS?O, nos termos do artigo 69, do Código Penal. (...)?Há três erros materiais que devem ser corrigidos de ofício: 1º Erro: Não foram 03 (três) crimes de estupro de vulnerável praticados e sim 04 (quatro) estupros de vulnerável.2º Erro: O magistrado faz referência à vítima JOSIAS RODRIGUES MIRANDA. Nota-se que não há nos autos nenhuma vítima com esse nome.3º Erro: O cálculo de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão mencionados pelo magistrado está totalmente equivocado.Dessa forma, realizando uma leitura detalhada da sentença condenatória e com fulcro nos princípios da verdade real dos fatos e da non reformatio in pejus, irei desconsiderar o concurso material equivocadamente introduzido pelo magistrado a quo, em razão de evidente erro material.Passo a analisar apenas o Crime Continuado (art. 71 do CPB) que o magistrado a quo reconheceu na sentença condenatória. Da simples leitura do artigo 71 do CPB tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que as vítimas afirmaram na instrução processual que a apelante praticou diversos atos sexuais com os menores por diversas vezes, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado a quo.Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações.Considerando que a apelante praticou diversos ilícitos penais de cunho sexual com as vitimas menores por diversas vezes, entendo que deve ser mantida a majoração de 2/3 (dois terços). Todavia, corrijo neste momento o erro material ocorrido no cálculo da pena, devendo ser fixada no patamar de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB).DISPOSITIVO.Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, todavia de ofício reformo a pena definitiva no patamar de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB).Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E DE OFÍCIO REFORMAR A PENA DEFINITIVA, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACORDAO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003867-54.2016.814.0008
APELANTE: SHEYLA DE SOUZA ARAGÃO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II, DO CPB E CRIME DE ESTUPRO. ART. 213 DO CPB. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PROVAS ROBUSTAS QUE APONTAM A APELANTE COMO AUTORA DOS CRIMES SEXUAIS PRATICADOS CONTRA 05 (CINCO) MENORES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL VALORADO EQUIVOCADAMENTE EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA, SENDO CORRIGIDO DE OFÍCIO APENAS A PENA DEFINITIVA EM RAZÃO DE NOVO ERRO MATERIAL NA PENA DEFINITIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TODAVIA, DEVE SER CORRIGIDO DE OFÍCIO A PENA DEFINITIVA PARA O PATAMAR DE
24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS
, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO
REGIME FECHADO (ART. 33, §2º, ALÍNEA ¿A¿, DO CPB).
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva
autoria
da apelante
Sheyla de Souza Aragão
no
crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A, caput c/c art. 226, inciso II c/c art. 71 ambos do CPB) e
crime de estupro
(art. 213, caput c/c art. 226, inciso II c/c art. 71, ambos do CPB) de forma convicta e induvidosa, conforme prova testemunhal e palavras das vítimas, bem como nos Relatórios Sociais realizados na Delegacia Especializada no atendimento à Mulher - DEAM de Barcarena/PA. (fls. 10,12,14,16 e 18).
A
materialidade
dos crimes restaram comprovadas, por meio dos depoimentos das vítimas no Setor Social da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM, depoimentos esses confirmados em juízo, corroborados, ainda, pelos depoimentos das testemunhas, anotando-se que, no contexto dos fatos, o exame pericial mostrou-se inócuo, no entanto, não significa a inexistência da materialidade, pois as provas orais são contundentes e harmônicas.
A ação praticada pela apelante amolda-se perfeitamente às figuras típicas descritas no
art. 217-A do CP
, contra as vítimas
JOBSON CERINEU MORAES
(12 anos),
JADSON CERINEU MOARES
(09 anos),
RIQUELME CAMPOS CERINEU
(12 anos),
ROGER CAMPOS CERINEU
(10 anos) e
art. 213 do CPB
, em face da vítima
FERNANDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS
(14 anos), em grave violação à dignidade sexual da criança.
As versões apresentadas pelas vítimas estão harmônicas e coerentes, dando maior respaldo ao conjunto probatório.
A apelante negou a prática do delito, porém, a palavra das vítimas narrando com detalhes o ocorrido, faz desaparecer a negativa de autoria. Os delitos, da forma como foram praticados, não deixam vestígios, não sendo comprovado por meio de laudo pericial, bastando, nesse caso, a palavra das vítimas corroborada com outros elementos constantes dos autos, tais como o relatório social e depoimentos das testemunhas em juízo transcritos no presente voto.
É necessário destacar que os crimes que envolvem a liberdade sexual não podem seguir exatamente as mesmas regras aplicáveis a outras espécies de ilícitos. Não raras vezes tais crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, não deixam vestígios físicos ou visíveis, exceto a profunda mácula psicológica e moral que impregna suas vítimas.
Não será possível, deste modo, a elucidação e a responsabilização penal de grande parte deles se o julgador não atentar para as sutilezas que os cercam. Salienta-se que, de regra, a denúncia, a exposição pública da ofensa, por si só, representa também sofrimento, às vezes, dependendo de como for conduzido o processo, mais grave que o já experimentado em face do crime em si.
Embora com dificuldade para se expressar, as vítimas confirmaram a prática abusiva perpetrada pela apelante com uniformidade e coerência, em todas as vezes em que contou sobre o ocorrido, não havendo quaisquer indícios de que tenha sido induzida a inventar tais fatos.
A recorrente, ciente da vulnerabilidade das vítimas, aproveitou-se, ainda, da confiança que lhe era depositada em face da qualidade de companheira do avô das vítimas, para praticar os referidos atos sexuais visando a satisfação do seu desejo sexual.
Nesse ponto, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça "firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art.
217-A
do
Código Penal
, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima" (AgRg no AREsp 1361865/MG, rel. Mina. Laurita vaz, j. em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019 - grifou-se). Assim, ainda que a vítima tivesse consentido com os atos perpetrados pelo acusado - o que não ficou comprovado, caracterizado estaria o delito de estupro de vulnerável, o qual foi praticado em face das vitimas

JOBSON CERINEU MORAES
(12 anos),
JADSON CERINEU MOARES
(09 anos),
RIQUELME CAMPOS CERINEU
(12 anos),
ROGER CAMPOS CERINEU
(10 anos).
Em relação ao crime de estupro (art. 213 do CPB), restou configurado em face da vítima
FERNANDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS
(maior de 14 anos), pois a recorrente ameaçava de morte todas as vítimas.
Diante do exposto, restando o conjunto probatório suficientemente apto a ensejar a condenação da Apelante,
não há se cogitar em absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP (insuficiência de provas).
DOSIMETRIA DA PENA
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA JOBSON CIRINEU MORAES (ART. 217-A DO CPB)
Constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB
,
constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime). Dessa forma, entendo que
deve ser

MANTIDA a pena-base
fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da dosimetria.
Mantenho o entendimento do juízo
a quo
pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria.
Não há causa de diminuição.
Considerando que a apelante era companheira do avô da vítima, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena à metade (1/2) ficando a reprimenda no patamar de
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA JADSON CIRINEU MORAES. (ART. 217-A DO CPB)
Constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB
,
constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime). Dessa forma, entendo que
deve ser

MANTIDA a pena-base
fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da dosimetria.
Mantenho o entendimento do juízo
a quo
pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria.
Não há causa de diminuição.
Considerando que a apelante era companheira do avô da vítima, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena à metade (1/2) ficando a reprimenda no patamar de
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA
RIQUELME CAMPOS CIRINEU (ART. 217-A DO CPB).
Constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB
,
constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime). Dessa forma, entendo que
deve ser

MANTIDA a pena-base
fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da dosimetria.
Mantenho o entendimento do juízo
a quo
pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria.
Não há causa de diminuição.
Considerando que a apelante era companheira do avô da vítima, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena à metade (1/2) ficando a reprimenda no patamar de
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA
ROGER CAMPOS CIRINEU (ART. 217-A DO CPB).
Constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB
,
constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime). Dessa forma, entendo que
deve ser

MANTIDA a pena-base
fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da dosimetria.
Mantenho o entendimento do juízo
a quo
pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria.
Não há causa de diminuição.
Considerando que a apelante era companheira do avô da vítima, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena à metade (1/2) ficando a reprimenda no patamar de
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
CRIME DE ESTUPRO CONTRA A VÍTIMA
FERNANDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS (ART. 213 DO CPB).
Constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB
,
constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime). Dessa forma, entendo que
deve ser

MANTIDA a pena-base
fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de
09 (nove) anos de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da dosimetria.
Mantenho o entendimento do juízo
a quo
pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria.
Não há causa de diminuição e aumento da pena, ficando a pena definitiva no patamar de
09 (nove) anos de reclusão.
Nota-se que após o magistrado ter realizado as dosimetrias das penas em relacionadas às vítimas, o mesmo incorreu em erro material quando aplicou o concurso material, nos seguintes termos:
¿(...) Em face do cúmulo material,
TRÊS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADOS CONTRA A VÍTIMA JOSIAS RODRIGUES MIRANDA
, fixo a pena em
21 (VINTE E UM) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUS¿O
, nos termos do artigo 69, do Código Penal. (...)¿
Há três erros materiais que devem ser corrigidos de ofício:
1º Erro:
Não foram 03 (três) crimes de estupro de vulnerável praticados e sim 04 (quatro) estupros de vulnerável.
2º Erro:
O magistrado faz referência à vítima JOSIAS RODRIGUES MIRANDA. Nota-se que não há nos autos nenhuma vítima com esse nome.
3º Erro:
O cálculo de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão mencionados pelo magistrado está totalmente equivocado.
Dessa forma, realizando uma leitura detalhada da sentença condenatória e com fulcro nos princípios da verdade real dos fatos e da
non reformatio in pejus
, irei desconsiderar o concurso material equivocadamente introduzido pelo magistrado
a quo,
em razão de evidente erro material.
Passo a analisar apenas o
Crime Continuado

(art. 71 do CPB)
que o magistrado
a quo
reconheceu na sentença condenatória.
Da simples leitura do artigo 71 do CPB tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que as vítimas afirmaram na instrução processual que a apelante praticou diversos atos sexuais com os menores por diversas vezes, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado
a quo
.
Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e
2/3, para 7 ou mais infrações.
Considerando que a apelante praticou diversos ilícitos penais de cunho sexual com as vitimas menores por diversas vezes, entendo que deve ser mantida a majoração de 2/3 (dois terços). Todavia, corrijo neste momento o erro material ocorrido no cálculo da pena, devendo ser fixada no patamar de
24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB).
DISPOSITIVO.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
todavia de ofício reformo a pena definitiva
no patamar de
24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E DE OFÍCIO REFORMAR A PENA DEFINITIVA, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003867-54.2016.814.0008
APELANTE: SHEYLA DE SOUZA ARAGÃO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
R E L A T Ó R I O

SHEYLA DE SOUZA ARAGÃO
, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
contra a sentença do
MM. Juízo de Direito da Vara de Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que proferiu sentença,
JULGANDO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para condenar a apelante, nos seguintes termos:
1)

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
CONTRA A VÍTIMA JOBSON CIRINEU MORAES: 14 (QUATORZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
2)

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
CONTRA A VÍTIMA JADSON CIRINEU MORAES: 14 (QUATORZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
3)

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
CONTRA A VÍTIMA RIQUELME CAMPOS CIRINEU: 14 (QUATORZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
4)

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
CONTRA A VÍTIMA ROGER CAMPOS CIRINEU: 14 (QUATORZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
5)

CRIME DE ESTUPRO
CONTRA A VÍTIMA FERNANDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS: 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO.

Considerando o reconhecimento do crime continuado, bem como diante do fato de ter sido imposta penas diversas aos crimes cometidos, o magistrado
a quo
passou a analisar a reprimenda fixada em
14 (QUATORZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
, em razão de ter sido a pena mais grave das penas aplicadas, nos termos do que preconiza o
art. 71 do Código Penal.

Desse modo, o magistrado elevou a reprimenda de 14 (QUATORZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, por ser a mais grave, no patamar de 2/3, fixando a reprimenda definitiva em
25 (VINTE E CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Narra a inicial que no dia 20/02/2016, a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente de Barcarena/PA, recebeu informaç
õ
es, meio da senhora
RUTH FERREIRA CAMPOS,
que as crianças
JOBSON CERINEU MORAES
(12 anos),
JADSON CERINEU MOARES
(09 anos),
RIQUELME CAMPOS CERINEU
(12 anos),
ROGER CAMPOS CERINEU
(10 anos) e o adolescente
FERNANDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS
(14 anos), idades à época do fato, foram vítimas do Crime de Estupro de Vulnerável (quatro primeiras crianças) e do crime de estupro (último adolescente), crimes estes que foram praticados diversas vezes contra as vítimas pela acusada.

Ao que consta, os crimes praticados pela denunciada
SHEYLA DE SOUZA ARAGÃO,
ocorreram no interior de sua residência, localizada na Ilha Arauaia, s/n°, Zona Rural - Barcarena/PA.

Assevera que as crianças e o adolescente informaram para a equipe do Conselho Tutelar que a denunciada os chamava para irem até sua residência, sempre que o marido saia da casa. Desta forma, colocava filmes eróticos para as crianças e o adolescente assistir e pedia para que os mesmos fizessem com ela igual ao que passava no filme.

A criança RIQUELME informou que a acusada pedia para que todas as vítimas formassem uma fila para cada um fazer sexo com ela e ainda relatou o seguinte: ¿CHUPAVA MEU PINTO E DEPOIS MANDAVA QUE EU METESSE NA BUNDA DELA¿ - Textuais.

Outrossim, as outras crianças, bem como o adolescente informaram de forma coerente que a acusada pedia para eles formarem fila, para que cada um praticasse sexo anal com ela e também praticava sexo oral com os mesmos.

Registre-se ainda, por oportuno, que
a acusada chegou a ameaçar as vítimas dizendo-lhes que iria quebrar uma garrafa e depois iria furá-las.

Ocorre que, no dia 20/02/2016, por volta das 15h00min, o senhor PEDRO DE SOUSA CERINEU, marido da denunciada, ao chegar à residência, presenciou a acusada, no quarto do casal mantendo relação sexual com a criança JOBSON, enquanto RIQUELME estava em pé no local olhando.

Desta feita, o Sr. PEDRO informou o ocorrido para a Sr
a
. RUTH, a qual é mãe das crianças RIQUELME e ROGER, sendo que ao tomar conhecimento dos fatos, acionou a polícia militar para que fossem tomadas as providências legais cabíveis.

A denúncia foi oferecida em 16/04/2016 (fls. 02/04) e recebida em 18/05/2016 (fl. fls. 42/43).

Laudos de perícia de exame sexológico forense realizados nas vítimas foram juntados às fls. 49/53.

A instrução foi realizada, conforme termo de audiência à fl. 61 e arquivo de mídia à fl. 63, onde houve a inquirição das vítimas
RIQUELME CAMPOS CERINEU, ROGER CAMPOS CERINEU, JOBSON CERINEU MORAES
e
JADSON CERINEU MOARES, bem como de duas testemunhas de acusação, RUTH FERREIRA CAMPOS e DEIZE NATALIA SANTAS CIRINEU.

Em audiência de continuação da instrução e julgamento, conforme termo de audiência à fl. 77 e arquivo de mídia à fl. 79, houve a oitiva da testemunha de acusação PEDRO DE SOUSA CERINEU e o interrogatório da ré
SHEYLA DE SOUZA ARAGÃO, que negou a autoria delitiva
.

Em
alegações finais
, o Ministério Público requereu a total
PROCEDÊNCIA
da presente Ação penal, com a consequente
CONDENAÇÃO
da acusada SHEYLA DE SOUZA ARAGÃO. (fls. 80/83).

A defesa em
alegações finais
pugnou pela

ABSOLVIÇÃO
,
visto que não restou provada durante a instrução criminal a conduta ilícita da ré, com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. (fls. 90/92).

Contra a ré SHEYLA DE SOUZA ARAGÃO não há registros de antecedente.

O magistrado
a quo
CONDENOU
a apelante, nos seguintes termos:
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
CONTRA A VÍTIMA JOBSON CIRINEU MORAES: 14 (QUATORZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
CONTRA A VÍTIMA JADSON CIRINEU MORAES: 14 (QUATORZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
CONTRA A VÍTIMA RIQUELME CAMPOS CIRINEU: 14 (QUATORZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
CONTRA A VÍTIMA ROGER CAMPOS CIRINEU: 14 (QUATORZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
CRIME DE ESTUPRO
CONTRA A VÍTIMA FERNANDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS: 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO.

Considerando o reconhecimento do crime continuado, bem como diante do fato de ter sido imposta penas diversas aos crimes cometidos, o magistrado
a quo
passou a analisar a reprimenda fixada em
14 (QUATORZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
, em razão de ter sido a pena mais grave das penas aplicadas, nos termos do que preconiza o
art. 71 do Código Penal.

Desse modo, o magistrado elevou a reprimenda de 14 (QUATORZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, por ser a mais grave, no patamar de 2/3, fixando a reprimenda definitiva em
25 (VINTE E CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 137-148), suscitando absolvição nos moldes do art. 386, inciso VII do CPP, exacerbação da pena frente ao aumento de 2/3 (dois terços) por falta de fundamentação concreta na decisão, aplicação da pena-base no mínimo legal, não aplicação do art. 226, inciso II, por não ser o caso e que seja levado em consideração a condição de mãe amamentando menor de 11 (onze) meses da apelante.

Em
contrarrazões (fls. 164/166-v)
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do Apelo Criminal, devendo a sentença ser mantida
in totum.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
. (fls. 174-185)
.

É o relatório. Ao revisor.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003867-54.2016.814.0008
APELANTE: SHEYLA DE SOUZA ARAGÃO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE.

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva
autoria
da apelante
Sheyla de Souza Aragão
no
crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A,
caput
c/c art. 226, inciso II c/c art. 71 ambos do CPB) e
crime de estupro
(art. 213,
caput
c/c art. 226, inciso II c/c art. 71, ambos do CPB) de forma convicta e induvidosa, conforme prova testemunhal e palavras das vítimas, bem como nos Relatórios Sociais realizados na Delegacia Especializada no atendimento à Mulher - DEAM de Barcarena/PA. (fls. 10,12,14,16 e 18).

A
materialidade
dos crimes restaram comprovadas, por meio dos depoimentos das vítimas no Setor Social da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM, depoimentos esses confirmados em juízo, corroborados, ainda, pelos depoimentos das testemunhas, anotando-se que, no contexto dos fatos, o exame pericial mostrou-se inócuo, no entanto, não significa a inexistência da materialidade, pois as provas orais são contundentes e harmônicas.

A ação praticada pela apelante amolda-se perfeitamente às figuras típicas descritas no
art. 217-A do CP
, contra as vítimas
JOBSON CERINEU MORAES
(12 anos),
JADSON CERINEU MOARES
(09 anos),
RIQUELME CAMPOS CERINEU
(12 anos),
ROGER CAMPOS CERINEU
(10 anos) e
art. 213 do CPB
, em face da vítima
FERNANDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS
(14 anos), em grave violação à dignidade sexual da criança. Vejamos:

A vítima
Riquelme Campos Cerineu
, em sua oitiva pelo Setor Social da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM:
¿(...) Ela mandava a gente assistir filme pornô e depois mandava que os mesmos ficassem em fila para cada um fazer sexo com ela, chupando o pinto do depoente e depois que o mesmo metesse na bunda da acusada fazendo assim com os demais (...)¿

A vítima
Roger Campos Cerineu
, em sua oitiva pelo Setor Social da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM:
¿(...) Ela convidava a gente para fazer sexo; Que a acusada bebia e dançava funk sem roupa na frente dos menores; Que a acusava colocava filme pornô e depois que o depoente fizesse nela; Que a acusada chupou o pinto do depoente e depois que o mesmo metesse na bunda da acusada igual como passava no vídeo; Que os menores ficavam em fila e a acusada mandava os mesmos tirarem par ou ímpar para saber quem seria o primeiro, quando um terminava passava a vez para o outro (...)¿

A vítima
Jobson Cerineu Moares
, em sua oitiva pelo Setor Social da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM:
¿(...) a acusada dizia vem aqui, vem me pegar e quando os menores iam a mesma já estava pelada e mandava todos tirarem par ou ímpar para saber quem seria o primeiro a pegar a acusada; Que a acusada mandava o depoente tirar a roupa e pegar ela por trás; Que a acusava colocava filme pornô e depois que o depoente fizesse nela; Que a acusada chupou o pinto do depoente e quando um terminava passava a vez para o outro (...)¿

A vítima
Jadson Cerineu Moares
, em sua oitiva pelo Setor Social da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM:
¿(...) Ela dizia venham me pegar e levantava o vestido onde a mesma já estava pelada chegando a esfregar a sua mão na vagina e chamar os menores; Que a acusada colocava filme pornô e mostrava suas fotos nua; Que a acusada mandava o depoente tirar a roupa e deitar na cama, sentando em cima da criança e se esfregando; Que a acusada chupou o pinto do depoente e depois que o mesmo e passava manteiga na bunda da mesma pata que a criança metesse o pinto nela; Que os menores ficavam em fila e a acusada mandava os mesmos tirarem par ou impar para saber quem seria o primeiro, que o menor ficava vendo ela ter relações com os outros (...)¿

A vítima
Fernando José da Silva Campos
, em sua oitiva pelo Setor Social da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM:
¿(...) Ela convidava a gente para fazer sexo; Que a acusada mandava os menores a tirar a roupa e ficar pelado; Que a acusada colocava filme pornô e depois que o depoente fizesse nela; Que a acusada chupou o pinto do depoente e depois que o mesmo metesse na bunda dela; Que a acusada dançava funk nua para os menores; Que quando um terminava passava a vez para o outro comer a acusada, sendo que os mesmo formavam fila e tiraram par ou ímpar (...)¿

As vítimas
Riquelme Campos Cerineu, Jobson Cerineu Moraes e Jadson Cerineu Moraes
em juízo confirmaram a versão apresentada na fase policial. Vejamos:

A vitima
Riquelme Campos Cerineu
, declarou em
juízo
:
¿(...) Que acusada fez duas vezes com todos os menores; Que a acusada convidava os menores para entrarem na casa, e as vezes já sabiam que iam assistir filme pornô; Que no dia que Pedro chegou os menores estavam com a acusada mas Jadson; Que a acusada estava sem roupa no quarto dela; Que as relações sexuais duravam em torno de 01 hora e a mesma fazia com todos (...)¿.
A vítima
Jobson Cerineu Moraes
, declarou em juízo:
¿(...) Que é neto do seu Pedro, e sua casa fica próximo da acusada; Que a acusada chamava os menores para irem para sua casa e as vezes eles não queriam,
chegando ameaçar os mesmos que se

não voltassem ele iria fazer um negócio com eles
; Que foram 04 (quatro) vezes para a casa da acusada; onde a mesma colocava vídeo pornô para os mesmos e queria que eles fizessem com ela igual como estava no vídeo; Que a acusada mandava eles fazerem um sorteio, quem ganhasse seria o primeiro e após os demais; Que todos ficavam assistindo as relações sexuais; Que os fatos acontecia no quarto da acusada;
Que no dia seu avô Pedro chegou e viu Riquelme em cima da acusada sem roupa; Que a acusada as vezes dava bombons e lanche para os menores;
Que a acusada ameaçava que ia matar se eles falassem para alguém; Que depois do fato sua vida não ficou normal, que as vezes tem pesadelo (...)¿

A vítima
Jadson Cerineu Moraes
, declarou em juízo:
¿(...) Que é neto de Pedro e sua casa ficava próxima da casa da acusada; Que era convidado junto com seu irmão e primos para ir à casa da acusada, onde eram obrigados a manter relações sexuais com a mesma;
Que segundo a vítima o fato ocorreu mais de nove vezes; Que mostrava filmes pornôs para os mesmos e jogavam ¿porrinha¿ para ver qual seria o primeiro a entrar no quarto com a Sheyla; Que na hora do ato o mesmo sentia dor; Que a denunciada chegou e ameaça-los com terçado se um deles falassem para alguém
(...)¿

Nota-se que as versões apresentadas pelas vítimas estão harmônicas e coerentes, dando maior respaldo ao conjunto probatório. Nesse sentido, a jurisprudência pátria, tem se manifestado:
¿EMBARGOS INFRIGENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA "F", NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO. VOTO MAJORITÁRIO MANTIDO.
Materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável (1º e 2º fatos) suficientemente comprovadas pela prova produzida. Nesses delitos, a palavra da vítima possui extrema importância
. Ante os depoimentos disponíveis nos autos, os relatos da ofendida devem preponderar, em especial porque não há qualquer prova que reforce a versão do réu de que não perpetrou os abusos. Prevalência do voto majoritário. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70074855370, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 17/11/2017)¿
APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. (...). - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida. Palavra da vítima corroborada pelos depoimentos da genitora, da conselheira tutelar e do policial militar que atuou na ocorrência. As declarações do lesado se mostraram sempre coerentes, sem apresentar contradições que comprometessem a sua verossimilhança. Laudos pericial e psicológico reforçam os depoimentos da vítima. (...). (TJ/RS, Apelação Crime Nº 70074787490, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 28/03/18).
Acerca do valor atribuído à palavra da vítima, é sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido que," em crimes de conotação sexual, possui valor probatório diferenciado, servindo de substrato condenatório quando o relato ocorre de maneira coerente e encontra apoio em outros elementos de convicção "(Apelação Criminal n. 0001724-20.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 14/2/2019).

Destaco também
o depoimento do companheiro da recorrente, o Sr. Pedro de Souza Cerineu (avô das vítimas), que confirmou em juízo

declarando que na data dos fatos chegou na sua casa por volta das 15h, quando foi surpreendido ao ver o adolescente JOBSON CERINEU com o short abaixado em cima da sua companheira, ora apelante, ambos sobre a cama do casal e que o adolescente RIQUELME estava de pé no quarto observando a cena de sexo explícito.

A apelante negou a prática do delito, porém, a palavra das vítimas narrando com detalhes o ocorrido, faz desaparecer a negativa de autoria. O delito, da forma como foi praticado, não deixa vestígios, não sendo comprovado por meio de laudo pericial, bastando, nesse caso, a palavra das vítimas corroborada com outros elementos constantes dos autos, tais como o relatório social e depoimentos das testemunhas em juízo transcritos no presente voto.

É necessário destacar que os crimes que envolvem a liberdade sexual não podem seguir exatamente as mesmas regras aplicáveis a outras espécies de ilícitos. Não raras vezes tais crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, não deixam vestígios físicos ou visíveis, exceto a profunda mácula psicológica e moral que impregna suas vítimas.

Não será possível, deste modo, a elucidação e a responsabilização penal de grande parte deles se o julgador não atentar para as sutilezas que os cercam. Salienta-se que, de regra, a denúncia, a exposição pública da ofensa, por si só, representa também sofrimento, às vezes, dependendo de como for conduzido o processo, mais grave que o já experimentado em face do crime em si.

É nesse contexto deve ser analisada a palavra das vítimas com extrema cautela, pois apresentam valor especial para o julgamento da causa, devendo o magistrado ficar atento para a existência de motivos para falsa imputação, cotejando depoimentos e analisando cada caso.

No caso, embora com dificuldade para se expressar, as vítimas confirmaram a prática abusiva perpetrada pela apelante com uniformidade e coerência, em todas as vezes em que contou sobre o ocorrido, não havendo quaisquer indícios de que tenha sido induzida a inventar tais fatos.

Destaque-se que a recorrente, ciente da vulnerabilidade das vítimas, aproveitou-se, ainda, da confiança que lhe era depositada em face da qualidade de companheira do avô das vítimas, para praticar os referidos atos sexuais visando a satisfação do seu desejo sexual.

Nesse ponto, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça "firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art.
217-A
do
Código Penal
, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima" (AgRg no AREsp 1361865/MG, rel. Mina. Laurita vaz, j. em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019 - grifou-se). Assim, ainda que a vítima tivesse consentido com os atos perpetrados pelo acusado - o que não ficou comprovado, caracterizado estaria o delito de estupro de vulnerável, o qual foi praticado em face das vitimas

JOBSON CERINEU MORAES
(12 anos),
JADSON CERINEU MOARES
(09 anos),
RIQUELME CAMPOS CERINEU
(12 anos),
ROGER CAMPOS CERINEU
(10 anos).

Em relação ao crime de estupro (art. 213 do CPB), restou configurado em face da vítima
FERNANDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS
(maior de 14 anos), pois a recorrente ameaçava de morte todas as vítimas.

Diante do exposto, restando o conjunto probatório suficientemente apto a ensejar a condenação da Apelante,
não há se cogitar em absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP (insuficiência de provas).

DOSIMETRIA DA PENA.

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA JOBSON CIRINEU MORAES (ART. 217-A DO CPB)

1ª Fase da dosimetria da pena.

A
culpabilidade
foi valorada pelo juízo
a quo,
nos seguintes termos:
¿
Culpabilidade: É elevada, considerando que a ré utilizava-se da sua condição de companheira do avó da vítima, obtendo a confiança da família da vítima para o cometimento do crime, assim como, tinha a mesma plena consciência da ilicitude de sua conduta agindo com reprovabilidade intensa e, portanto, merecedora de maior reprovação na imposição da pena, contudo, deixo de valorar por considerar esta circunstância com causa de aumento de pena¿

Mantenho
negativa
, tendo em vista que o juízo
a quo
destacou que a recorrente agia com clara premeditação, fazendo se valer da confiança que exercia na família, pois a mesma era companheira do avô das vítimas.

Os
antecedentes criminais
foram valoradas da seguinte forma: ¿Antecedentes: não registra antecedentes criminais¿.

A apelante é primária na época do cometimento dos crimes. Assim, mantenho esta circunstância
neutra
.

A
conduta social e personalidade
foram valoradas da seguinte forma: ¿Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la¿

A conduta social e personalidade devem ser valoradas como
neutras
, em razão da ausência de elementos nos autos.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma: ¿Os motivos do delito são próprios à espécie, razão pela qual deixo de valorar¿

Nota-se que os motivos do crime devem ser valorados como
inerentes ao tipo penal,
pois a acusada buscou a satisfação da sua lascívia. Assim, valoro como
neutra
.

O juízo
a quo
valorou as
circunstâncias
nos seguintes termos: ¿Devem lhe prejudicar, diante do fato de a vítima contar com pouquíssima idade, não se confundindo isso com a presunção de violência, mas sim com a anormal ingenuidade de uma criança dessa idade¿.

Entendo que a valoração estabelecida pelo magistrado faz parte do próprio tipo penal de estupro de vulnerável, razão pela qual considero as circunstâncias do crime como
neutra
, em respeito ao princípio do
non bis in idem.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma:

¿Consequências: são desfavoráveis, posto o trauma psicológico ocasionado à vítima, o que justifica a exasperação da pena base acima do mínimo legal¿

Mantenho
desfavorável
as consequências do crime, em razão dos graves prejuízos de ordem psicológica, físico, sexual causados à vítima.

O
comportamento da vítima
foi valorado da seguinte forma: ¿O comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito¿.

Mantenho
neutra
a comportamento da vítima, nos termos da súmula nº 18 do TJPA.

Dessa forma, constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB
,
constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime). Dessa forma, entendo que
deve ser

MANTIDA a pena-base
fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da dosimetria.

Mantenho o entendimento do juízo
a quo
pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria.

Não há causa de diminuição.

Considerando que a apelante era companheira do avô da vítima, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena à metade (1/2) ficando a reprimenda no patamar de
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA JADSON CIRINEU MORAES. (ART. 217-A DO CPB)

A
culpabilidade
foi valorada pelo juízo
a quo,
nos seguintes termos:
¿
Culpabilidade: É elevada, considerando que a ré utilizava-se da sua condição de companheira do avó da vítima, obtendo a confiança da família da vítima para o cometimento do crime, assim como, tinha a mesma plena consciência da ilicitude de sua conduta agindo com reprovabilidade intensa e, portanto, merecedora de maior reprovação na imposição da pena, contudo, deixo de valorar por considerar esta circunstância com causa de aumento de pena¿

Mantenho
negativa
, tendo em vista que o juízo
a quo
destacou que a recorrente agia com clara premeditação, fazendo se valer da confiança que exercia na família, pois a mesma era companheira do avô das vítimas.

Os
antecedentes criminais
foram valoradas da seguinte forma: ¿Antecedentes: não registra antecedentes criminais¿.

A apelante é primária na época do cometimento dos crimes. Assim, mantenho esta circunstância
neutra
.

A
conduta social e personalidade
foram valoradas da seguinte forma: ¿Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la¿

A conduta social e personalidade devem ser valoradas como
neutras
, em razão da ausência de elementos nos autos.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma: ¿Os motivos do delito são próprios à espécie, razão pela qual deixo de valorar¿

Nota-se que os motivos do crime devem ser valorados como
inerentes ao tipo penal,
pois a acusada buscou a satisfação da sua lascívia. Assim, valoro como
neutra
.

O juízo
a quo
valorou as
circunstâncias
nos seguintes termos: ¿Devem lhe prejudicar, diante do fato de a vítima contar com pouquíssima idade, não se confundindo isso com a presunção de violência, mas sim com a anormal ingenuidade de uma criança dessa idade¿.

Entendo que a valoração estabelecida pelo magistrado faz parte do próprio tipo penal de estupro de vulnerável, razão pela qual considero as circunstâncias do crime como
neutra
, em respeito ao princípio do
non bis in idem.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma:

¿Consequências: são desfavoráveis, posto o trauma psicológico ocasionado à vítima, o que justifica a exasperação da pena base acima do mínimo legal¿

Mantenho
desfavorável
as consequências do crime, em razão dos graves prejuízos de ordem psicológica, físico, sexual causados à vítima.

O
comportamento da vítima
foi valorado da seguinte forma: ¿O comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito¿.

Mantenho
neutra
a comportamento da vítima, nos termos da súmula nº 18 do TJPA.

Dessa forma, constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB
,
constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime). Dessa forma, entendo que
deve ser

MANTIDA a pena-base
fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da dosimetria.

Mantenho o entendimento do juízo
a quo
pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria.

Não há causa de diminuição.

Considerando que a apelante era companheira do avô da vítima, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena à metade (1/2) ficando a reprimenda no patamar de
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA
RIQUELME CAMPOS CIRINEU (ART. 217-A DO CPB).

A
culpabilidade
foi valorada pelo juízo
a quo,
nos seguintes termos:
¿
Culpabilidade: É elevada, considerando que a ré utilizava-se da sua condição de companheira do avó da vítima, obtendo a confiança da família da vítima para o cometimento do crime, assim como, tinha a mesma plena consciência da ilicitude de sua conduta agindo com reprovabilidade intensa e, portanto, merecedora de maior reprovação na imposição da pena, contudo, deixo de valorar por considerar esta circunstância com causa de aumento de pena¿

Mantenho
negativa
, tendo em vista que o juízo
a quo
destacou que a recorrente agia com clara premeditação, fazendo se valer da confiança que exercia na família, pois a mesma era companheira do avô das vítimas.

Os
antecedentes criminais
foram valoradas da seguinte forma: ¿Antecedentes: não registra antecedentes criminais¿.

A apelante é primária na época do cometimento dos crimes. Assim, mantenho esta circunstância
neutra
.

A
conduta social e personalidade
foram valoradas da seguinte forma: ¿Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la¿

A conduta social e personalidade devem ser valoradas como
neutras
, em razão da ausência de elementos nos autos.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma: ¿Os motivos do delito são próprios à espécie, razão pela qual deixo de valorar¿

Nota-se que os motivos do crime devem ser valorados como
inerentes ao tipo penal,
pois a acusada buscou a satisfação da sua lascívia. Assim, valoro como
neutra
.

O juízo
a quo
valorou as
circunstâncias
nos seguintes termos: ¿Devem lhe prejudicar, diante do fato de a vítima contar com pouquíssima idade, não se confundindo isso com a presunção de violência, mas sim com a anormal ingenuidade de uma criança dessa idade¿.

Entendo que a valoração estabelecida pelo magistrado faz parte do próprio tipo penal de estupro de vulnerável, razão pela qual considero as circunstâncias do crime como
neutra
, em respeito ao princípio do
non bis in idem.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma:

¿Consequências: são desfavoráveis, posto o trauma psicológico ocasionado à vítima, o que justifica a exasperação da pena base acima do mínimo legal¿

Mantenho
desfavorável
as consequências do crime, em razão dos graves prejuízos de ordem psicológica, físico, sexual causados à vítima.

O
comportamento da vítima
foi valorado da seguinte forma: ¿O comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito¿.

Mantenho
neutra
a comportamento da vítima, nos termos da súmula nº 18 do TJPA.

Dessa forma, constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB
,
constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime). Dessa forma, entendo que
deve ser

MANTIDA a pena-base
fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da dosimetria.

Mantenho o entendimento do juízo
a quo
pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria.

Não há causa de diminuição.

Considerando que a apelante era companheira do avô da vítima, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena à metade (1/2) ficando a reprimenda no patamar de
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA
ROGER CAMPOS CIRINEU (ART. 217-A DO CPB).

A
culpabilidade
foi valorada pelo juízo
a quo,
nos seguintes termos:
¿
Culpabilidade: É elevada, considerando que a ré utilizava-se da sua condição de companheira do avó da vítima, obtendo a confiança da família da vítima para o cometimento do crime, assim como, tinha a mesma plena consciência da ilicitude de sua conduta agindo com reprovabilidade intensa e, portanto, merecedora de maior reprovação na imposição da pena, contudo, deixo de valorar por considerar esta circunstância com causa de aumento de pena¿

Mantenho
negativa
, tendo em vista que o juízo
a quo
destacou que a recorrente agia com clara premeditação, fazendo se valer da confiança que exercia na família, pois a mesma era companheira do avô das vítimas.

Os
antecedentes criminais
foram valoradas da seguinte forma: ¿Antecedentes: não registra antecedentes criminais¿.

A apelante é primária na época do cometimento dos crimes. Assim, mantenho esta circunstância
neutra
.

A
conduta social e personalidade
foram valoradas da seguinte forma: ¿Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la¿

A conduta social e personalidade devem ser valoradas como
neutras
, em razão da ausência de elementos nos autos.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma: ¿Os motivos do delito são próprios à espécie, razão pela qual deixo de valorar¿

Nota-se que os motivos do crime devem ser valorados como
inerentes ao tipo penal,
pois a acusada buscou a satisfação da sua lascívia. Assim, valoro como
neutra
.

O juízo
a quo
valorou as
circunstâncias
nos seguintes termos: ¿Devem lhe prejudicar, diante do fato de a vítima contar com pouquíssima idade, não se confundindo isso com a presunção de violência, mas sim com a anormal ingenuidade de uma criança dessa idade¿.

Entendo que a valoração estabelecida pelo magistrado faz parte do próprio tipo penal de estupro de vulnerável, razão pela qual considero as circunstâncias do crime como
neutra
, em respeito ao princípio do
non bis in idem.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma:

¿Consequências: são desfavoráveis, posto o trauma psicológico ocasionado à vítima, o que justifica a exasperação da pena base acima do mínimo legal¿

Mantenho
desfavorável
as consequências do crime, em razão dos graves prejuízos de ordem psicológica, físico, sexual causados à vítima.

O
comportamento da vítima
foi valorado da seguinte forma: ¿O comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito¿.

Mantenho
neutra
a comportamento da vítima, nos termos da súmula nº 18 do TJPA.

Dessa forma, constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB
,
constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime). Dessa forma, entendo que
deve ser

MANTIDA a pena-base
fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da dosimetria.

Mantenho o entendimento do juízo
a quo
pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria.

Não há causa de diminuição.

Considerando que a apelante era companheira do avô da vítima, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual mantenho a majoração da pena à metade (1/2) ficando a reprimenda no patamar de
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

CRIME DE ESTUPRO CONTRA A VÍTIMA
FERNANDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS (ART. 213 DO CPB)
.

A
culpabilidade
foi valorada pelo juízo
a quo,
nos seguintes termos:
¿
Normal à espécie¿

Mantenho
neutra
a valoração, pois foi considerado normal à espécie pelo magistrado
a quo.
.

Os
antecedentes criminais
foram valoradas da seguinte forma: ¿Antecedentes: não registra antecedentes criminais¿.

A apelante é primária na época do cometimento dos crimes. Assim, mantenho esta circunstância
neutra
.

A
conduta social e personalidade
foram valoradas da seguinte forma: ¿Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la¿

A conduta social e personalidade devem ser valoradas como
neutras
, em razão da ausência de elementos nos autos.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma: ¿Os motivos do delito são próprios à espécie, razão pela qual deixo de valorar¿

Nota-se que os motivos do crime devem ser valorados como
inerentes ao tipo penal,
pois a acusada buscou a satisfação da sua lascívia. Assim, valoro como
neutra
.

O juízo
a quo
valorou as
circunstâncias
nos seguintes termos: ¿Devem lhe prejudicar, diante do fato de a vítima contar com pouquíssima idade, não se confundindo isso com a presunção de violência, mas sim com a anormal ingenuidade de uma criança dessa idade¿.

Mantenho
desfavorável
as circunstâncias do crime, pois o crime de estupro (art. 213 do CPB) foi praticado contra um adolescente que não tinha nenhuma experiência sexual, causando-lhe temor pois o mesmo era obrigado a participar do bacanal promovido pela recorrente em sua própria residência, em total desrespeito a família do seu companheiro.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma:

¿Consequências: são desfavoráveis, posto o trauma psicológico ocasionado à vítima, o que justifica a exasperação da pena base acima do mínimo legal¿

Mantenho
desfavorável
as consequências do crime, em razão dos graves prejuízos de ordem psicológica, físico, sexual causados à vítima.

O
comportamento da vítima
foi valorado da seguinte forma: ¿O comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito¿.

Mantenho
neutra
a comportamento da vítima, nos termos da súmula nº 18 do TJPA.

Dessa forma, constata-se que todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB
,
constato que apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais devem permanecer desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime). Dessa forma, entendo que
deve ser

MANTIDA a pena-base
fixada na sentença no patamar fixada pelo juízo a quo de
09 (nove) anos de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da dosimetria.

Mantenho o entendimento do juízo
a quo
pela inexistência de agravante e atenuantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria.

Não há causa de diminuição e aumento da pena, ficando a pena definitiva no patamar de
09 (nove) anos de reclusão.

Nota-se que após o magistrado ter realizado as dosimetrias das penas em relacionadas às vítimas, o mesmo incorreu em erro material quando aplicou o concurso material, nos seguintes termos:
¿(...) Em face do cúmulo material,
TRÊS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADOS CONTRA A VÍTIMA JOSIAS RODRIGUES MIRANDA
, fixo a pena em
21 (VINTE E UM)
ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUS¿O
, nos termos do artigo 69, do Código Penal. (...)¿

Há três erros materiais que devem ser corrigidos de ofício:
1º Erro:
Não foram 03 (três) crimes de estupro de vulnerável praticados e sim 04 (quatro) estupros de vulnerável.
2º Erro:
O magistrado faz referência à vítima JOSIAS RODRIGUES MIRANDA. Nota-se que não há nos autos nenhuma vítima com esse nome.
3º Erro:
O cálculo de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão mencionados pelo magistrado está totalmente equivocado.

Dessa forma, realizando uma leitura detalhada da sentença condenatória e com fulcro nos princípio da verdade real dos fatos e da
non reformatio in pejus
, irei desconsiderar o concurso material equivocadamente introduzido pelo magistrado
a quo,
em razão de evidente erro material.

Passo a analisar apenas o
Crime Continuado

(art. 71 do CPB)
que o magistrado
a quo
reconheceu na sentença condenatória.

Extrai-se do art. 71 do CP:

Crime continuado: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Da simples leitura do artigo supracitado tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que as vítimas afirmaram na instrução processual que a apelante praticou diversos atos sexuais com os menores por diversas vezes, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado
a quo
.

Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações.

Considerando que a apelante praticou diversos ilícitos penais de cunho sexual com as vitimas menores por diversas vezes, entendo que deve ser mantida a majoração de 2/3 (dois terços). Todavia, corrijo neste momento o erro material ocorrido no cálculo da pena, devendo ser fixada no patamar de
24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
todavia de ofício reformo a pena definitiva
no patamar de
24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB).

É como voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator